Tribunal: CARF
Processo: 12448.730975/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730975/2011-57
ACÓRDÃO
2002-010.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATIMA PIRES DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. As alegações
de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e
provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
REVISÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. O
Código Tributário Nacional dispõe, em seu art. 149, que o lançamento e
efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do
art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria MF no
430/2017) preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do
Brasil a revisão de ofício de lançamentos. A competência legal do CARF
para se manifestar em processo de exigência fiscal está restrita à fase
litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e no mérito, em dar provimento parcial,
excluindo do crédito tributário o valor de R$ R$ 10.790,11.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730975/2011-57
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado
em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 19/30), decorrente de procedimento
instaurado através do Termo de Início de Ação Fiscal de 06/04/2011 (fls 09/10 -
Registro de Procedimento Fiscal n 07.1.08.00-2011-01444-5).
Conforme detalhadamente descrito no Termo de Termo de Verificação Fiscal de
fls 17/18, a contribuinte foi cientificada do início da ação fiscal em 06/04/2011,
onde lhe foi solicitada a apresentação do Livro Caixa com os documentos
comprobatórios referentes ao ano-calendáro de 2008.
Tendo em vista o fato da interessada não ter apresentado a documentação
solicitada pela fiscalização mesmo após ter sido intimada e reintimada diversas
vezes pela fiscalização (cf Termos de fls 11/16), o AFRFB responsável procedeu à
glosa das despesas informadas a titulo de Livro Caixa informadas em sua
Dirpf/2009.
(...) Ainda, tendo em vista a falta de atendimento da contribuinte aos diversos
Termos de Intimação/Reintimação que lhe foram enviados (e recebidos), foi
aplicada a multa de ofício agravada em 50%, de acordo com os dispositivos nos
arts 959 do Decreto n 3.000/99.
Diante das constatações de infrações à legislação tributária acima descritas, foi
lavrado o Auto de Infração de fls 19/30, apurando-se um saldo de IRPF
Suplementar de R$ 34.619,03, acrescido de juros de mora e multa de ofício de
112,5% atualizado até a data de 01/08/2011, além de multa isolada no valor de R$
18.615,46, conforme Demonstrativo Consolidado de fl 02 dos autos.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730975/2011-57
3
Devidamente cientificada, em 22 de agosto de 2011 a contribuinte apresentou
impugnação, incluindo novos documentos aos autos três dias depois, em 25 de agosto.
Em sessão de 15 de junho de 2016 a 7a Turma da DRJ/RJO deciciu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, remanescendo o saldo de IRPF Suplementar no valor
de R$ 34.619,03, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 112,5%, bem como a multa
aplicada isoladamente no valor de R$ 18.615,46.
Cientificada em 18 de abril de 2017, a contribuinte apresentou recurso voluntário
em 17 de maio de 2017, com os seguintes pedidos:
1- Em sede de preliminar, prescrição intercorrente;
2- No mérito, consideração dos documentos anexados em 25 de agosto de 2011,
sob o princípio da verdade material e;
3- Revisão do lançamento tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme recurso voluntário, os pedidos da recorrente se resumem aos três citados
acima, sem qualquer menção às multas aplicadas. Logo, os valores de juros de mora, multa de
ofício e multa isolada não fazem parte da lide.
Preliminarmente, a recorrente solicita a prescrição intercorrente. Entende, a
mesma, ter havido prescrição da cobrança do crédito tributário em decorrência da demora do
julgamento de primeira instância.
Com relação a este argumento, assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Como é sabido, é dever do Julgador observar a existência de uma Súmula para
aplicá-la ao caso sob análise, e como demonstrado acima, esta súmula é de aplicação vinculante
no CARF.
Além do mais, não há que se falar em qualquer cerceamento do direito de defesa.
Logo, rejeito esta preliminar.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730975/2011-57
4
No mérito, a recorrente solicita a aplicação do princípio da verdade material face
aos documentos probatórios apresentados em 25/08/2011 (fls. 41 -150), após o lançamento fiscal,
mas antes do julgamento de 1a instância.
Pois bem, pela análise desses documentos, somente as despesas de energia elétrica
e de telefone restaram comprovadas. Para este recurso voluntário, em relação às demais glosas
não houve a apresentação de novos conjuntos probatórios, devendo a decisão de piso ser
mantida. Sendo assim, deve-se excluir do valor do crédito tributário somente as despesas de
energia elétrica e de telefone relativas às salas 904 e 905, de mesmo endereço, no total de R$ R$
10.790,11 (dez mil, setecentos e noventa reais e onze centavos).
Por fim, a recorrente pleiteia a revisão do lançamento, o que de fato ocorrerá com
a decisão de exclusão parcial do crédito tributário trazida acima. O entendimento deste Egrégio
Tributal segue no sentido de que são aceitos documentos apresentados de espécie conhecidos, se
fazendo uma relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos
em sede impugnatória.
Assim, o direito de o contribuinte apresentar documentos posteriormente à
impugnação não preclui nos seguintes casos (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72):
a) Força Maior: Quando o contribuinte comprova a impossibilidade de apresentar
a documentação no momento oportuno da impugnação, por motivo de força
maior.
b) Fato ou Direito Superveniente: Quando a prova se refere a um fato ocorrido
ou um direito que surgiu após a apresentação da impugnação.
c) Contraponto: Quando a documentação se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos pela Fazenda Nacional, ou seja, para exercer
o contraditório em relação a novos argumentos fiscais.
Sobre o tema, cito também o art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
Ressalto que é importante, entretanto, não confundir a revisão no curso do
Processo Administrativo Fiscal (PAF), no qual o CARF atua como instância recursal, com a Revisão
de Ofício do lançamento tributário prevista no art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). Esta
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730975/2011-57
5
última é uma prerrogativa da Autoridade Administrativa (a Receita Federal), não do CARF, e pode
ocorrer para apreciar:
1 - Fato não conhecido: Prova de fato não conhecido ou não provado na ocasião do
lançamento anterior (art. 149, VIII, CTN).
2 - Erro de Fato: Erro de fato na legislação aplicável (art. 149, VI, CTN).
A nova documentação apresentada pelo contribuinte no âmbito do PAF é apreciada
pelo CARF como prova para verificar a legalidade e a correção do lançamento, podendo levar à sua
manutenção, anulação ou redução.
Em resumo, a apresentação de nova documentação é possível, mas está
condicionada à demonstração de que se enquadra nas exceções legais do processo administrativo,
superando a preclusão, o que ocorreu no caso concreto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar suscitada e
no mérito voto em dar provimento parcial, excluindo do crédito tributário o valor de R$ R$
10.790,11.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 212
DF CARF MF
Original